Tribunal: TJSP
Processo: 1020183-86.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para o bem imóvel transmitido valor venal de referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à lei. Recurso oficial, único interposto, improvido.